Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-08.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714931-08.2018.8.07.0020 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: FLAVIANA MONICA FERREIRA SANTOS DE SOUZA, J &amp; K COMERCIO DE VEICULOS &amp; TRANSPORTE LTDA - ME DESPACHO Intime-se a Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros (id 37135966) para, no prazo de cinco dias, juntar o instrumento de cessão de crédito, sob pena de não conhecimento do pedido. Após, conclusos. Brasília, 13/07/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR